Tribunal: TJSP
Processo: 2213236-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
LOCAÇÃO – Espaço em shopping center – Decisão que reconheceu o interesse de agir da autora e delimitou a produção de provas – Indevida cumulação de pedidos não detectada – Prova pericial contábil legítima para apuração e eventuais excessos nas cobranças, desnecessária a produção de prova testemunhal para esse fim e para a comprovação da efetiva prestação de contas contratualmente devida à

Ementa:
LOCAÇÃO – Espaço em shopping center – Decisão que reconheceu o interesse de agir da autora e delimitou a produção de provas – Indevida cumulação de pedidos não detectada – Prova pericial contábil legítima para apuração e eventuais excessos nas cobranças, desnecessária a produção de prova testemunhal para esse fim e para a comprovação da efetiva prestação de contas contratualmente devida à autora – Prova testemunhal restrita à segurança patrimonial – Agravo de instrumento não provido.